Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. SITUAÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. FATO GERADOR DO ICMS VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de pretensão relativa ao suposto desvio de finalidade da sanção tributária que implique conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. A situação irregular de mercadoria, caracterizada, entre outras hipóteses, pelo transporte acompanhado de documento fiscal inidôneo, configura fato gerador do ICMS.
3. Constatada a higidez do auto de infração e apreensão lavrado pela autoridade fiscal, incumbe ao contribuinte afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, ônus este não suficientemente atendido no caso concreto.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido. Honorários majorados.